Tribunal: TJDFT
Processo: 0748767-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748767-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MS ENERGIA LIMPA E SERVIÇOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais movida pela agravante em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, pelo qual a recorrente visa compelir a agravada à conclusão das obras de extensão da rede de distribuição de energia elétrica e à efetiva conexão de sua central geradora fotovoltaica à rede pública. Alega a agravante, em síntese, que obteve, em 29 de junho de 2022 o Parecer de Acesso emitido pela agravada, aprovando a conexão de sua usina fotovoltaica, situada em Brasília, com potência de 2.500 kW, caracterizada como minigeração distribuída. Sustenta que, apesar da aprovação, a agravada demorou mais de um ano para encaminhar a Carta de Orçamento de Conexão, enviada apenas em 21 de setembro de 2023, na qual foram indicadas as obras necessárias à conexão, cuja execução seria de responsabilidade exclusiva da agravada, com prazo de 365 dias e sem qualquer custo para a agravante. Afirma que, mesmo após a assinatura dos contratos de conexão (CUSD e CCER) em 28 de maio de 2024, a agravada não iniciou as obras de extensão da rede, tampouco encaminhou o Contrato de Execução de Obras, descumprindo os prazos regulatórios estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021. Ressalta que a usina encontra-se construída e apta a operar, mas permanece inoperante por exclusiva omissão da agravada. Defende a presença do periculum in mora, apontando a progressiva depreciação dos equipamentos da usina, os prejuízos financeiros decorrentes da ausência de geração e compensação de energia, o risco de inadimplemento contratual, e a possibilidade de esgotamento da capacidade da rede elétrica, o que poderia inviabilizar a conexão futura da UFV. Impugna os fundamentos da decisão agravada, que considerou os danos como meramente patrimoniais e reversíveis, e que a obrigação de fazer seria técnica e complexa, exigindo contraditório. Argumenta que a própria agravada definiu as obras necessárias e os prazos para execução, não havendo justificativa para a inércia, tampouco comunicação formal de suspensão dos prazos, conforme exigido pela regulação setorial. Apresenta jurisprudência de outros tribunais que reconhecem a possibilidade de concessão de tutela de urgência em casos de atraso injustificado na conexão de sistemas de geração distribuída, com aplicação de multa cominatória para compelir a concessionária ao cumprimento da obrigação. Conclui que, diante da mora da agravada, da urgência da medida e da verossimilhança das alegações, é imprescindível a concessão da tutela recursal para evitar prejuízos irreparáveis à agravante, que permanece sem usufruir dos benefícios econômicos da geração de energia. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, e sua confirmação no julgamento de mérito, de modo a impor liminarmente obrigações de fazer à agravada, de acordo com as seguintes especificações: “a.1) Formalize e encaminhe à AGRAVANTE o Contrato de Execução de Obra Elétrica referente ao CUSD no 120/2024, datado retroativamente para 28/05/2024, mesma data em que foram enviados os demais contratos (CUSD e CCER), fixando o prazo regulatório de 365 dias, conforme o orçamento de conexão aprovado sob o no G22008871-0.2, cujo termo final para conclusão das obras é 28/05/2025; a.2) Adote todas as providências necessárias para a imediata conclusão das obras de adequação da rede, em prazo não superior a 30 dias, considerando a mora da distribuidora há mais de quatro meses, sob pena de multa diária a ser fixada por esta C. Câmara em valor não inferior a R$ 2.000,00, limitada a R$ 500.000,00, valores proporcionais ao conteúdo econômico desta demanda e da capacidade financeira da AGRAVADA; a.3) Realize a vistoria e a instalação dos equipamentos de medição nas instalações da AGRAVANTE em até 10 dias úteis a contar da conclusão das obras, com a efetiva conexão da UFV à rede da AGRAVADA, sob pena de multa diária a ser fixada por esta Câmara;” Preparo regular, conforme certificado no ID 78105726. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Deve observar, ainda, a vedação à concessão de pretensão antecipatória do mérito quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois não é possível mensurar d forma inequívoca, sem prévia garantia do contraditório, as razões pela qual não houve a realização de obras de expansão da rede de distribuição para ligação da usina fotovoltaica desenvolvida pela recorrente, ou mesmo se é viável o cumprimento das obrigações postuladas, observando os prazos indicados no pedido liminar, além de ser claramente irreversível e satisfativa a medida antecipatória vindicada. Consigno que, em uma análise preliminar, mostram-se relevantes os argumentos sustentados pela agravante na petição inicial, pois comprovou ter solicitado a ligação da usina fotovoltaica instalada no local denominado Fazenda Capão dos Porcos, no Km 4 da Rodovia DF 140, situada no São Sebastião/DF, por meio de requerimento realizado em formulário próprio da agravada, datado de 24 de dezembro de 2022 (ID 255023643). Também comprovou que, após concessão de parecer favorável da agravada (ID 255026148), o referido requerimento deu origem à Carta de Orçamento de Conexão de ID 255026149, datada de 18 de setembro de 2023, com validade de 90 (noventa) dias, na qual a agravada se compromete à realização das obras de extensão da rede de energia necessárias à ligação da usina fotovoltaica, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), sem custos para a agravante. Demonstrou, ainda, a concretização do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição com a agravada, datado de 29 de maio de 2024, com a previsão de início das atividades de produção de energia elétrica após um ano da assinatura do instrumento contratual (ID 255026156). Assim, em uma primeira vista, mostra-se relevante e verossímil a argumentação sustentada pela recorrente, diante do contido na Carta de Orçamento de Conexão, aparentemente vinculada ao Contrato de Uso do Sistema de Distribuição firmado no dia 29 de maio de 2025. Contudo, não é possível aferir, com grau necessário de certeza, os motivos pelo qual não foram realizadas ou não foram concluídas as obras de expansão da rede de distribuição de energia elétrica, com a ligação da usina fotovoltaica empreendida pela agravante. Não consta dos documentos que instruem os autos um posicionamento concreto da agravada a respeito do alegado descumprimento da obrigação assumida, ou do atendimento dos prazos prometidos, além de haver aparente inconsistência das informações apresentadas a esse respeito pelas provas carreadas nessa fase inicial do processo. Com efeito, consta do e-mail de ID 255026167 e da resposta à reclamação apresentada pela agravante perante a ANEEL, acostada no ID 255026183, informações que indicam que não teria havido a formalização do Contrato de Execução de Obra Elétrica, de forma prévia ou conjunta ao Contrato de Uso do Sistema de Distribuição firmado no dia 29 de maio de 2025, e que nova proposta de execução das obras de expansão e ligamento da usina fotovoltaica teria sido enviada para análise da agravante. E não foram colacionadas aos autos informações sobre a proposta noticiada na comunicação da ANEEL, ou mesmo a comunicação enviada pela agravada a esse respeito. Verifica-se, ainda, que apesar da alegação de que não houve o cumprimento das obrigações assumidas pela recorrida, o e-mail enviado pela agravante à agravada no dia 24 de fevereiro de 2025, apresenta a informação de que os obras de expansão teriam sido iniciadas, mas que poderiam não ser concluídas no prazo por ela esperado, confira-se: “Entramos em contato para solicitar esclarecimentos sobre as obras de conexão relacionadas ao contrato 120/2024, Conta Contrato 2503726-9, CP G22008871-0.1, cujo endereço é: DF 140 KM 04 FZ CAPAO DOS PORCOS. Informamos que essas obras já foram solicitadas à CONCESSIONÁRIA na data de assinatura dos contratos de CUSD e CCER na forma do orçamento de conexão e do FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, em anexo. Dado que as obras já foram iniciadas, é crucial obter um posicionamento claro sobre o cronograma de execução. Precisamos verificar se o cronograma da NEOENERGIA está em conformidade com nossas expectativas. De acordo com nosso planejamento, é vital que a conexão seja finalizada entre os meses de março e abril de 2025, uma vez que nossa subestação estará pronta para ser energizada nesse período.” (ID 255026170,) Assim, nessa análise prefacial, não é possível aferir, com a necessária segurança, se houve inexecução ou atraso nas obras de expansão da rede de distribuição de energia reivindicada pela recorrente, ou quais os motivos concretos para tanto, que podem vir a ser invocados pela agravante sua defesa no processo, de modo que subsiste relevante controvérsia que exige apuração com a garantia do contraditório e da ampla defesa. A impossibilidade de se apurar se houve, ou não, o início das obras de expansão da rede de distribuição de energia para atender à agravante, ou o estágio em que se encontram, também obsta a concessão da pretensão liminar deduzida no recurso, sendo inviável aferir, nesse momento, a viabilidade prática de cumprimento das obrigações de fazer nos prazos indicados pela agravante, sendo certo que exigem instalações de grande extensão, com especificidades técnicas complexas, como se verifica das Carta de Orçamento de Conexão de ID 255026149, que indicava a necessidade de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para programação, aquisição de materiais e execução da obra. Nesse contexto, entendo inviável a concessão da medida antecipatória reivindicada pela agravante, sem prévia garantia do contraditório, especialmente diante da extensão da postulação e dos prazos indicados pela recorrente para cumprimento das diversas obrigações que pretende impor à agravada. Some-se a isso que que a tutela de urgência requerida pela agravante é evidentemente satisfativa e irreversível, já que pretende impor à agravada, inaudita altera pars, a imediata assinatura de Contrato de Execução de Obra Elétrica, com validade retroativa, além da definitiva realização das obras de expansão da rede de energia e dos atos subsequentes necessários a ligação da usina fotovoltaica, o que resultaria no exaurimento dos pedidos de obrigação de fazer deduzidos em juízo. Ressalvo que obras de grande porte podem ser dispendiosas, e uma liminar que obrigue a concessionária a arcar com os custos, especialmente com a imposição e astreintes para execução em prazo exíguo, pode gerar um risco de irreversibilidade financeira, caso o pedido seja julgado improcedente na apreciação mérito. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes jurisprudenciais, pela impossibilidade de conceção tutela de urgência para impor a realização de obras de expansão da rede de distribuição da rede de energia para ligação de usinas fotovoltaicas, sem prévia garantia do contraditório à concessionaria demandada, quando constatadas indefinições sobre a viabilidade do direito vindicado pela fornecedora: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCLUSÃO DE OBRAS CONTRATADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, onde a Agravante busca compelir a Agravada a concluir obras de infraestrutura elétrica contratadas para instalação de uma usina de geração de energia fotovoltaica. A Agravante alega ter cumprido suas obrigações contratuais, inclusive com o pagamento integral da quantia acordada, e defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Contudo, a obra não foi concluída no prazo estipulado, e a Agravada alega complexidade na execução das obras como justificativa para o atraso. (...) 3. Para o deferimento da tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme art. 300 do CPC. 4. A Agravante não comprova de forma inequívoca que cumpriu todas as suas obrigações contratuais, havendo necessidade de dilação probatória para verificar a existência de pendências ou justificativas para o atraso na conclusão das obras, como, por exemplo, as disposições da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL que podem admitir a suspensão das obras em determinadas c ircunstâncias. 5. A alegação de complexidade das obras não pode ser descartada sumariamente, devendo ser analisada com mais detalhes no curso da instrução processual. 6. A concessão da tutela de urgência, sendo uma medida excepcional, exige que o direito alegado seja verossímil de maneira clara e incontestável, o que não foi demonstrado no presente caso. (...) 1. A concessão da tutela de urgência depende de prova inequívoca do cumprimento das obrigações contratuais e da verossimilhança do direito alegado, sendo inviável seu deferimento quando há necessidade de dilação probatória para averiguação de pendências contratuais ou justificativas para o atraso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.387237-1/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2024, publicação da súmula em 29/11/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação de tutela buscando determinação de imediata retomada do procedimento administrativo para conexão da usina da agravante, nos termos da aprovação do projeto enviada pela agravada em 03/11/2022 – Necessidade de contraditório mínimo na origem, a fim de verificar, com a mínima segurança, a efetiva necessidade e viabilidade da medida postulada – Requisitos do art. 300, "caput", do CPC - Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2046587-75.2025.8.26.0000; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2025; Data de Registro: 29/04/2025) RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ACESSO A SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA – UFV – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA. Autora que alega ter direito à imediata conexão de fazenda produtora de energia fotovoltaica ao sistema da requerida, o qual lhe teria sido negado ilegalmente com imposições de readequação de projeto descabidas e inaplicáveis a si, vez que o seu pedido de conexão data de 30.12.2022, quando vigorava regra mais favorável segundo a Lei n. 14.300/22. Requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito apregoado, risco de dano ou ao resultado útil do processo) não verificados (Código de Processo Civil, artigo 300, "caput"). Necessidade de se aguardar o contraditório com maior aprofundamento cognitivo pelo juízo "a quo". Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2171663-80.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 3a Vara; Data do Julgamento: 14/09/2023; Data de Registro: 14/09/2023) Consigno, por fim, que a agravante alega que o descumprimento das obrigações reivindicadas persiste desde o mês de maio de 2025. Contudo, a ação originária foi ajuizada apenas no dia 28 de outubro de 2025, não se mostrando razoável, diante da demora no acionamento do Poder Judiciário, a concessão de postulação satisfativa em sede liminar, sem que seja concedido o prazo legal de defesa à agravada. Conclui-se pela inviabilidade de concessão de antecipação de tutela recursal, pois não se pode aferir inequívoca verossimilhança das alegações sustentadas pela recorrente, de modo a justificar a concessão de tutela de urgência de cunho satisfativo, sem prévia garantia do contraditório e ampla defesa à agravada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator